Tribunal: TJDFT
Processo: 0052282-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052282-87.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: WALDEMAR GARCIA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. À Secretaria do Conselho Especial para que, diante da anuência do credor (ID 69841692) e do depósito bancário (ID 69392714, P. 12), expeça alvará de levantamento eletrônico do valor bloqueado, para que seja creditado na conta de titularidade de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, na modalidade PIX (CNPJ): 04549858000160. Cumpra-se. Brasília, 19 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator